Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734197-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RP CONSULTORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL - EIRELI AGRAVADO: ASA PRODUCOES EIRELI - ME, SANDRO GUIMARAES PEDRO ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RP CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL - EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Goncalves da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra ASA PRODUÇÕES EIRELI - ME e outro, acolheu a impugnação ofertada pela empresa devedora para declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir do ato citatório, determinando a liberação do valor bloqueado em favor do devedor Asa Produções EIRELI - ME. Em suas razões recursais (ID 63001237), a credora esclarece que “O nobre Juízo de piso entendeu que o endereço de funcionamento da referida pessoa jurídica é na Avenida Leblon, 260, Edifício New Park Residencial, Bloco 1, Apartamento 2002, Jardim Atlântico, e que, como ele próprio argumenta “diferente do endereço diligenciado pelos Correios (diferença: número da rua diligenciada: 26; rua correta: 260)”.” Sustenta, em singela síntese, que a empresa executada foi devidamente citada no Edifício New Park Residencial, Bloco 1, Apartamento 2002, Jardim Atlântico, Goiânia/GO, local onde funciona a pessoa jurídica devedora, e que o erro apontado pelo d. Juízo “a quo” “é INEXPRESSIVO E IRRELEVANTE, vez que, por mais que o número não seja 26, mas 260, a Agravada foi citada no EDIFÍCIO NEW PARK RESIDENCIAL, BLOCO 1, APARTAMENTO 2002, JARDIM ATLÂNTICO, O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DO CARTÃO CNPJ DA EMPRESA E DA EXORDIAL DE EXECUÇÃO.” Tece considerações acerca da validade da penhora para, ao final, pugnar pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformar em definitivo a r. decisão agravada, para rejeitar o pedido de nulidade da citação da empresa executada agravada, reconhecendo a validade da penhora outrora realizada. Preparo regular (IDs 63002160 e 63002161). É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “A primeira executada, Asa Produções EIRELI - ME, requereu os benefícios da gratuidade de justiça e apresentou impugnação, ID 199049395, ao argumento de que o bloqueio realizado em sua conta corrente (ID 184829998 - R$ 13.188,50) é ilegal, porque: (a) a citação é nula; (b) foi penhorado faturamento da empresa, sem observar os requisitos dos artigos 835 e 866, do CPC; (c) não há nos autos tentativas de exaurimento das vias ordinárias para fins de localizar bens; (d) o valor bloqueado tornou inviável o exercício da atividade empresarial (inviabilizou o pagamento da remuneração dos prestadores de serviços, conta utilizada para manter o capital de giro). O exequente (ID 201697333) refuta os argumentos e diz que a impugnação encarta matéria que deve ser discutida em embargos à execução. E, quanto ao bloqueio, diz que a executada não indicou bens à penhora; que a jurisprudência dos entende que a penhora pode incidir sobre ativos financeiros em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, o que não se confunde com a penhora de faturamento; e que a pessoa jurídica aufere renda com suas atividades e não lhe sobreveio nenhum prejuízo, sendo seu intento apenas reaver o numerário. Sucintamente relatados, decido. (...) II - Do Cabimento da Impugnação O exequente refuta os argumentos e diz que a impugnação encarta matéria que deve ser discutida em embargos à execução. Contudo, as matérias aventadas pelo executado (nulidade de citação e impugnação à penhora) são predominantemente de direito, de sorte que pode ser conhecida de ofício e dispensa dilação probatória aprofundada, ante a existência de prova pré-constituída. Sendo assim, fica superada a prefacial de inadequação da via eleita. III - Da citação 3.1 - Do primeiro executado - Asa Produções EIRELI - ME Consta nos autos diligências para a citação da parte executada, Asa Produções EIRELI - ME, ID 169185632, no endereço informado pelo credor na petição inicial: Avenida Leblon, 26, New Park Residencial, Bloco 1, Apartamento 2002, Jardim Atlântico, Goiânia/GO - aviso de recebimento assinado por Gear Sousa. Todavia, no documento alusivo ao CNPJ dessa executada, ID 199378720, consta que o endereço o seu endereço é: Avenida Leblon, 260, Edifício New Park Residencial 1, Apartamento 2002, Jardim Atlântico, diferente do endereço diligenciado pelos Correios (diferença: número da rua diligenciada: 26; rua correta: 260). No instrumento particular de confissão de dívida (título executado - ID 159205390) consta o endereço: Avenida Leblon Quadra 147, Área 6, Bloco 1, sala 2002, New Park Residence Clube, Jardim Atlântico, Goiânia/GO. É cediço que a citação é formalidade essencial para a validade do processo e, no presente caso, o credor não provou que o executado teve conhecimento da demanda, apenas mencionou que o sócio do executado entrou em contato com o sócio do exequente antes da penhora, sem, contudo, juntar prova dessa assertiva (ID 201697333, página 3 e 4). Nesse passo, em que pese o esforço do credor para reputar válida a citação do executado (ID 201697333), constam provas robustas nos autos de que a diligência para citação do executado ocorreu em endereço diverso, o que nulifica o ato processual. Posto isso, declaro nula a citação do executado Asa Produções EIRELI - ME. (...) IV - Do bloqueio SISBAJUD Foi bloqueado o valor de R$ 13.188,50 na conta do executado Asa Produções EIRELI - ME, sendo: R$ 16,00 na Caixa Econômica Federal; e R$ 13.188,50 na Cora Sociedade de Crédito Direto S.A; Já na conta do segundo executado (Sandro Guimarães Pedro Rosa) foi bloqueado o valor: R$ 601,00 Caixa Econômica Federal; e R$ 0,12 no Itaú Unibanco S.A. A primeira executada (Asa Produções - IDs 199049395 e 199378702) alegou que o valor bloqueado atingiu conta utilizada para movimentação do seu capital de giro (faturamento). Disse também que não foram esgotadas as vias ordinárias para localização de bens, sendo precoce a constrição, a qual prejudicou o seu funcionamento, já que inviabilizou o pagamento da remuneração dos prestadores de serviços que trabalham como motorista. Invocou o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. CAPITAL DE GIRO. DESBLOQUEIO. I - É inadmissível a penhora sobre a totalidade dos valores encontrados na conta-corrente da empresa devedora quando a referida conta é utilizada para pagamento de despesas correntes, e ficou demonstrado que o bloqueio incidiu sobre o capital de giro, e sua manutenção inviabilizaria o funcionamento da empresa. II - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07052888620188070000 DF 0705288-86.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/07/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como prova das alegações, juntou dados (lista de motoristas) e extratos com transferência de valores para alguns dos listados, despesas com postos de gasolina e demais despesas e transferências para pessoas não identificadas como motoristas. Todavia, somente os grifados foram localizados nos autos. O exequente (ID 201697333), por sua vez, rechaçou a impugnação da executada. E, quanto a esse ponto, diz que ele não indicou bens à penhora; que a jurisprudência dos entende que a penhora pode incidir sobre ativos financeiros em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, o que não se confunde com a penhora de faturamento. A propósito, coligiu o seguinte julgado: (...) Adicionalmente, afirma que a intenção do executado é recuperar os valores constritos sem propor alternativa viável para o pagamento do débito. Por fim, diz que a penhora não inviabilizou as atividades da executada, pois tem faturamento de eventos para obtenção de aportes financeiros para a cobertura de despesas operacionais. Em que pesem os direitos do credor de ver satisfeita a obrigação e do devedor comprovar suas alegações quanto à inviabilidade do seu funcionamento em razão do bloqueio, o fato perdeu relevo. Isso porque a sua citação foi nula (item 3.1) e por conseguinte, a liberação dos valores bloqueados em favor do executado é consequência lógica da prática anômala do ato processual. Todavia, na forma do § 1o do art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do executado supri a nulidade da sua citação. Posto isso, determino a liberação do valor bloqueado nos presentes autos em favor do devedor Asa Produções EIRELI - ME. Logo que preclusa esta decisão, ao CJU para as medidas pertinentes. (...)” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, e como visto, a parte exequente alega que a executada não logrou comprovar vício no ato citatório, sendo, portanto, presumível que a ré foi devidamente citada no logradouro correspondente à diligência realizada. Em uma análise perfunctória da matéria processual posta “sub judice”, entendo que razão assiste à parte exequente, senão vejamos. A citação é o ato processual mais importante do processo uma vez que garante os direitos expostos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LV, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, o art. 239 do Código de Processo Civil (CPC) disciplina ser indispensável a citação da parte ré para a validade do processo, dispondo, ainda, o art. 280 do mesmo diploma processual ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. Confira: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 280. CPC. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” Nada obstante, o art. 248 do CPC estabelece que a citação feita pelos Correios, como no caso dos autos, deve o carteiro entregar a carta, como regra, diretamente ao destinatário, de quem deve colher a assinatura no recibo, a saber: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.” De acordo com o art. 248, §2o, do CPC, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, em atenção à Teoria da Aparência albergada pelo legislador infraconstitucional. E, por fim, o § 4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. In casu, verifica-se que o mandado de citação foi expedido em consonância com o endereço indicado pela autora/exequente, qual seja, “Avenida Leblon, no 26, Edifício New Park Residencial, Bloco 01, Apartamento 2002, Jardim Atlântico, CEP 74.843-440, Goiânia-GO” (petição inicial, pág. 1), frisando ser esse o mesmo endereço constante do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA da empresa devedora (ID 63001242, pág. 28), com exceção do número que, ao invés de “26”, trata-se do número “260”. Tal fato (erro no número) não macula a citação da empresa executada. Ora, o mandado de citação foi expedido pelos correios (AR) à Avenida Leblon, Jardim Atlântico, Edifício New Park Residencial, Bloco 01, Apartamento 2002, Goiânia/GO, nele constando o CEP correto do local onde estabelecida a empresa executada. O mandado foi recebido por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, tal qual autoriza o §2o, do art. 248, do CPC, presumindo-se que o mandado foi cumprido em sua plenitude, ante a inexistência de dúvida razoável em relação ao efetivo endereço da parte executada quando do ato citatório. No particular, em consulta à página eletrônica dos Correios, o CEP constante do mandado citatório efetivamente remete ao endereço da empresa executada. Veja-se: Verifica-se, ainda, que a parte demandada não colacionou aos autos de origem qualquer prova cabal de sua assertiva, sobretudo porque, como citado alhures, há documentos fidedignos juntados na ação executiva aptos a embasar as alegações da credora agravante. Assim, constatado que a parte exequente indicou corretamente o endereço a ser diligenciado, cumprindo com o dever que lhe cabe a teor do art. 319, inciso II, do CPC, a incorreção dos dados apontados pelo d. Juízo da execução (número 26 ao invés do número 260) não inviabiliza a possibilidade de se presumir o recebimento do mandado de citação pela requerida, para tornar o ato inválido. Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 248, parágrafos 2o e 4o, do CPC, tratando-se de pessoa jurídica com localização em condomínio edilício, é válida a entrega da intimação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Nesse sentido a pacífica jurisprudência do colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Do exposto, DEFIRO o a atribuição do efeito suspensivo almejado, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator